Tribunal: TJSP
Processo: 0001992-50.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. Plataforma digital de intermediação de serviço de transporte. Aplicativo "99". Motorista demandante que reclama de repentina e injustificada desativação de sua conta pela ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Desligamento que se deu de forma

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. Plataforma digital de intermediação de serviço de transporte. Aplicativo "99". Motorista demandante que reclama de repentina e injustificada desativação de sua conta pela ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Desligamento que se deu de forma justificada pela existência de antecedente criminal em desfavor do autor. Aplicação da Lei no 13.640/2018 que regulamenta o transporte remunerado individual de passageiros, que estabeleceu a necessidade de certidão negativa de antecedentes criminais. Precedentes desta E. Corte. Ausência de conduta ilícita ou de abuso de direito por parte da demandada, hábil a causar prejuízo ao autor, "ex vi" do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*